Tribunal: STJ
Processo: 1500869-94.2024.8.26.0664
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914641 - SP(2025/0137430-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GLORIA MAYARA AMBROZIO
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Penal. Agravo Regimental. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
Tráfico de Drogas. Atenuante da Confissão Espontânea. Concessão de Habeas Corpus de
Ofício.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com base na
.
Súmula 182/STJ
2. A agravante foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, por infração ao
caput, da
art. 33,
. A defesa alegou nulidade da busca pessoal, ausência de provas de
Lei 11.343/06
traficância, necessidade de desclassificação para uso pessoal, e aplicação da atenuante da
confissão espontânea.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas

7/STJ,
e
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência do
283/STF
630/STJ.
STJ, por ausência de impugnação específica à
.
Súmula 630/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental e se é cabível a aplicação da atenuante da confissão
espontânea no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, incluindo a
, impede o
Súmula 630/STJ
conhecimento do agravo em recurso especial.
6. A confissão informal da traficância realizada pela agravante permite a aplicação da
atenuante da confissão espontânea, nos termos do
III, "d", do Código Penal.
art. 65,
7. A compreensão deste STJ fixada no Tema Repetitivo n. 1194 autoriza a aplicação da
atenuante da confissão espontânea, mesmo em casos de confissão parcial, qualificada ou
informal, ainda que não utilizada para fundamentar a condenação.
Documento eletrônico VDA56575300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 85c2e3e7-48ee-4ed1-ba6c-96318f4b839a

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
concedido
Habeas corpus
de ofício para aplicar a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena definitiva em
5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, mantendo-se os demais termos
do decreto condenatório.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo regimental, nos
termos da
.
Súmula 182/STJ
2. A confissão informal utilizada para fundamentar a condenação autoriza a aplicação da

atenuante da confissão espontânea, nos termos do
III, "d", do Código Penal.
art. 65,
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, "d"; CPP,
,
art. 65,
art. 249; Lei 11.343/06 art. 33,
caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 630 (revisada); STJ,
Súmula 7; STF, Súmula 283.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
contudo conceder habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 85c2e3e7-48ee-4ed1-ba6c-96318f4b839a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914641 - SP(2025/0137430-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GLORIA MAYARA AMBROZIO
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Penal. Agravo Regimental. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
Tráfico de Drogas. Atenuante da Confissão Espontânea. Concessão de Habeas Corpus de
Ofício.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com base na
.
Súmula 182/STJ
2. A agravante foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, por infração ao
caput, da
art. 33,
. A defesa alegou nulidade da busca pessoal, ausência de provas de
Lei 11.343/06
traficância, necessidade de desclassificação para uso pessoal, e aplicação da atenuante da
confissão espontânea.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas

7/STJ,
e
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência do
283/STF
630/STJ.
STJ, por ausência de impugnação específica à
.
Súmula 630/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental e se é cabível a aplicação da atenuante da confissão
espontânea no caso concreto.
Documento eletrônico VDA56575304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:37
Código de Controle do Documento: 7e805cd9-b0d2-4b2f-bf9e-a55fef1fadae

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, incluindo a
, impede o
Súmula 630/STJ
conhecimento do agravo em recurso especial.
6. A confissão informal da traficância realizada pela agravante permite a aplicação da
atenuante da confissão espontânea, nos termos do
III, "d", do Código Penal.
art. 65,
7. A compreensão deste STJ fixada no Tema Repetitivo n. 1194 autoriza a aplicação da
atenuante da confissão espontânea, mesmo em casos de confissão parcial, qualificada ou
informal, ainda que não utilizada para fundamentar a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
concedido
Habeas corpus
de ofício para aplicar a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena definitiva em
5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, mantendo-se os demais termos
do decreto condenatório.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo regimental, nos
termos da
.
Súmula 182/STJ
2. A confissão informal utilizada para fundamentar a condenação autoriza a aplicação da

atenuante da confissão espontânea, nos termos do
III, "d", do Código Penal.
art. 65,
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, "d"; CPP,
,
art. 65,
art. 249; Lei 11.343/06 art. 33,
caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 630 (revisada); STJ,
Súmula 7; STF, Súmula 283.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLORIA MAYARA
AMBROZIO contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial (
).
fls.504/505
Informam os autos que a agravante foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, por
Documento eletrônico VDA56575304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:37
Código de Controle do Documento: 7e805cd9-b0d2-4b2f-bf9e-a55fef1fadae

infração ao artigo 33,
, da
. A defesa interpôs recurso de apelação,
caput
Lei 11.343/06
que foi desprovido pelo Tribunal de origem.
A defesa interpôs recurso especial, alegando violação aos artigos 249,
,
caput
do CPP (busca pessoal desnecessária e degradante), 28,
, da
caput
Lei 11.343/06
(ausência de provas de traficância e necessidade de desclassificação para uso pessoal),
65, inciso III, "d", do CP (confissão informal utilizada na sentença), e 33, § 3o, do CP
(regime prisional mais gravoso).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, com base nas Súmulas

e
(
).
7/STJ, 283/STF
630/STJ fls.474/477
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência deste
Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a agravante não impugnou
especificamente a
, aplicando, por analogia, a
(
Súmula 630/STJ
Súmula 182/STJ
).
fls.504/505
Inconformada, a defesa apresentou o presente agravo regimental,
argumentando que o agravo em recurso especial rebateu todos os argumentos do acórdão
no que tange às outras violações, e que a
não incidiria, em razão da
Súmula 630/STJ
, já que a confissão informal foi utilizada para fundamentar a
Súmula 545/STJ
condenação (
).
fls.510/516
O Ministério Público Federal, em parecer, pugnou pelo desprovimento do
agravo regimental, mas pela concessão de
, de ofício, para aplicar a
habeas corpus
atenuante da confissão à recorrente, na segunda fase da dosimetria, redimensionando-se a
pena (
).
fls.530/532
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, verifico que o agravo em recurso especial, de fato, não
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial. A decisão agravada apontou a incidência das Súmulas

e
7/STJ, 283/STF
Contudo, a agravante deixou de refutar especificamente o óbice da
630/STJ.
.
Súmula 630/STJ
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, ainda que mencione diversos óbices,
possui um dispositivo único, exigindo que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso.
Documento eletrônico VDA56575304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:37
Código de Controle do Documento: 7e805cd9-b0d2-4b2f-bf9e-a55fef1fadae

A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos suficientes da
decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
No que concerne ao argumento da defesa de que não seria necessário o
reexame de provas, o Tribunal
fundamentou a condenação por tráfico de drogas
a quo
com base na visualização de atos típicos de mercancia pelos policiais, na apreensão de
entorpecentes, dinheiro e petrechos ligados ao narcotráfico (balança de precisão e
embalagens). A desclassificação para uso pessoal demandaria o revolvimento do
conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
.
Súmula 7/STJ
De igual modo, a alegação de nulidade da busca pessoal, por violação do
artigo 249 do Código de Processo Penal, foi afastada pelas instâncias ordinárias com
base na análise dos fatos, concluindo-se que a abordagem e a revista decorreram de
fundada suspeita, e que a própria acusada afastou o sutiã, não havendo revista invasiva.
A alteração desse entendimento também implicaria em reexame fático-probatório, o que
é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Contudo, a questão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do
CP) merece uma análise mais aprofundada, independentemente do não conhecimento do
agravo regimental. A decisão que inadmitiu o recurso especial afirmou que a tese não
prevalecia, transcrevendo a
, que exige o reconhecimento da traficância
Súmula 630/STJ
para a incidência da atenuante.
No entanto, ao compulsar detidamente os autos, verifico que há registro de
que a agravante relatou aos policiais, no momento de sua abordagem, a prática do tráfico
de entorpecentes. Confira-se elucidativo trecho da sentença condenatória: "Na hora,
Glória admitiu que enfrentava dificuldades financeiras e fazia um "corre" para obter
recursos mínimos. Tinham conhecimento que Glória possuía outras passagens criminais
envolvendo entorpecentes e a casa dela era reduto de usuários que ali compareciam para
adquirir drogas." (fl. 314)
Posteriormente, em sede policial e judicial, a agravante se retratou da
confissão informal da traficância. Ocorre, entretanto, que o Juízo sentenciante lançou
mão da confissão informal ao formar seu convencimento. Confira-se: " a ré informou que
usa drogas há muitos anos e, sem ocupação lícita, envolve-se no corre, vendendo drogas
para garantir o próprio vício." (fl. 31).
Portanto, tenho que a situação concreta da agravante permite a aplicação da
atenuante pretendida, pois, embora tenha se retratado da confissão informal da
traficância, o relato apresentado pela ré, no sentido de praticar o comércio de drogas para
suprir o próprio vício, foi utilizado para formar o juízo condenatório.
Documento eletrônico VDA56575304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:37
Código de Controle do Documento: 7e805cd9-b0d2-4b2f-bf9e-a55fef1fadae

Deixo de aplicar a atenuante em menor proporção, pois o fato confessado
informalmente foi a própria traficância, além de a agravante não ter agregado ao seu
relato qualquer circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.
A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar recentemente o Tema
Repetitivo n. 1194, fixou entendimento no sentido de que:
"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA
N.
1.194
DO
STJ.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO
JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS.
CONFISSÃO
PARCIAL
E
QUALIFICADA.
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região que rejeitou a aplicação da atenuante da
confissão espontânea, prevista no
III, d, do Código Penal, sob o
art. 65,
fundamento de que a confissão não foi utilizada na formação do
convencimento do julgador, porque retratada.
2. O recorrente busca a redução da pena com base na
aplicação da atenuante da confissão espontânea e a revisão do aumento
de pena derivado dos maus antecedentes.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão
espontânea do réu não utilizada para a formação do convencimento do
julgador ou para o desdobramento das investigações, bem como a
confissão parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da
atenuante prevista no
III, d, do Código Penal, discussões objeto
art. 65,
de recurso especial repetitivo; e (ii) saber se o aumento da pena em
razão dos maus antecedentes foi aplicado de forma proporcional e
razoável.
III. Razões de decidir
4. A confissão espontânea, prevista no
III, d, do
art. 65,
Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena
independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento
do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de
.
retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não
poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes
quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar
circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.
6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve
observar os princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios
estritamente matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada
quando o agente apresentar múltiplos registros criminais.
7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme
arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de
Documento eletrônico VDA56575304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:37
Código de Controle do Documento: 7e805cd9-b0d2-4b2f-bf9e-a55fef1fadae

efeitos definida com fundamento no § 3o do
do mesmo diploma
art. 927
legal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido
para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a
agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses
de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de
efeitos.
Teses do Tema n. 1.194 do STJ:
1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista
no
III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena
art. 65,
independentemente de ter sido utilizada na formação do
convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos
suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto,
neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos
fatos.
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não
poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes
quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar
circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, d; CP,
art. 65,
art. 59;
CP,
CPC,
III e § 3o; CPC,
Jurisprudência
art. 68;
art. 927,
art. 1.036.
relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334 /MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe de
20/6/2024,
2/7/2024;
STJ,
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 1.972.098/SC
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
,
14/6/2022;
AREsp n. 1.640.414/DF
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
relator
9/6/2020,
18/6/2020;
986.463/PA,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de
"
18/8/2025.
, relator Ministro Og Fernandes,
(REsp n. 2.001.973/RS
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
.
10/9/2025,
16/9/2025)

Destaco, ainda, apenas à título de complementação, queque a citada Súmula
630 do STJ foi revisada pela Terceira Seção do STJ, e passou a ter a seguinte redação:
" A incidência da atenuante da confissão espontânea no
crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a
posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de
drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso
de confissão plena. (Terceira Seção, julgado em
DJEN de
1009/2025,
".
16/9/2025)

Dessa forma, há manifesta ilegalidade no não reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, o que autoriza a concessão de
de ofício, para que a
habeas corpus
pena da agravante seja redimensionada na segunda fase da dosimetria.
Neste passo, refaço a dosimetria da pena, aplicando a atenuante em questão.
Documento eletrônico VDA56575304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:37
Código de Controle do Documento: 7e805cd9-b0d2-4b2f-bf9e-a55fef1fadae

Na primeira fase, a pena base foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa,
acima do mínimo legal, pela presença
1/6
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes em maus antecedentes (fl. 31).
Na segunda fase, realizo a compensação entre a confissão e a reincidência.
Fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento
de 583 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a
pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e pagamento de 583 dias-multa, mantendo as
demais determinações fixadas na sentença condenatória do Juízo de primeiro grau.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mas concedo habeas
de ofício para aplicar a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena
corpus
definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa,
mantendo-se os demais termos do decreto condenatório.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:37
Código de Controle do Documento: 7e805cd9-b0d2-4b2f-bf9e-a55fef1fadae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0137430-7
AREsp 2.914.641 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15008699420248260664 20965432024
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GLORIA MAYARA AMBROZIO
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: IVAILDO BRITO VIEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GLORIA MAYARA AMBROZIO
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, contudo
concedeu habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515818092494<41@
2025/0137430-7 - AREsp 2914641 Petição : 2025/0049896-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:16
Código de Controle do Documento: 77213BAB-B1A3-45FD-9CEE-0B1E43BE633F